Tribunal: TJDFT
Processo: 0741444-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LUGAR DE EMISSÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade, diante da alegação de nulidade das cédulas de crédito bancário por ausência de requisito legal essencial, atinente à falta de indicação expressa do lugar de emissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de matérias de ordem pública, verificáveis por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. A análise da alegação de ausência de indicação do lugar de emissão nas cédulas de crédito bancário pode ser feita mediante simples exame dos documentos juntados aos autos, sendo desnecessária dilação probatória.
5. A nulidade do título executivo extrajudicial pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, ainda que também prevista como matéria de embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.931/2004, art. 29, V. CPC, art. 783, 784, 803, inc. I, 917, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0719768-59.2024.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 29.07.2024. TJDFT, AI 0705837-52.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 23.07.2025.